Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-77.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703608-77.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO ANTONIO DA COSTA, BRUNNO ALVARES BARRA, ANGELA BRIGIDA ALBARELLO RECORRIDO: CONDOMINIO DO OLYMPIQUE, ELIETE MARIA LEAL ZORZIN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedente o pedido inicial de declaração da nulidade da Assembleia Geral Ordinária de 20/03/2025, na qual foi eleita a ré Eliete Maria Leal Zorzin como síndica do Condomínio Olympique. Afirma o recorrente que a recorrida tem se mantido à frente do condomínio em afronta ao disposto na cláusula 19a da Convenção, que impede a reeleição consecutiva por mais de duas vezes. Para tanto, tem concorrido como pessoa física e empresária individual de forma alternada, o que caracteriza fraude material à referida cláusula. Narra que há perigo de dano em razão da remuneração mensal percebida pela síndica e pelo fato de esta pretender reformar a Convenção de Condomínio para eliminar a limitação do número de mandatos. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, o perigo de dano, o que por si só prejudica a análise da probabilidade do direito. Os documentos apresentados demonstram a aprovação da prestação de contas dos mandatos anteriores, bem como a eleição pelo quórum previsto na cláusula 19a da Convenção de Condomínio, de forma que a permanência da síndica no cargo não representa um risco imediato. Ao contrário, as sucessivas deliberações indicam a satisfação dos condôminos com a administração, sendo certo que a todos é conferido o direito de se fazerem presentes na Assembleia e manifestarem sua intenção de voto. A remuneração percebida, portanto, consiste em contraprestação pelos serviços regularmente prestados, não representando um prejuízo ao condomínio. Ademais, os recorrentes não apresentaram qualquer possibilidade de alteração imediata da Convenção, o que poderia ser feito por meio de edital de convocação. Assim, não estando presente requisito essencial para a concessão da tutela, não merece prosperar o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para análise do mérito. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito